Tribunal: TJMT
Processo: 1027762-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027762-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), CLEIDE FERREIRA REZENDE - CPF: 062.812.931-93 (PACIENTE), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIEN SILVA GARCIA - CPF: 474.656.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCON CASTRO DA SILVA - CPF: 895.943.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA BRUNNER DA SILVA - CPF: 042.494.441-39 (ADVOGADO), SANDRYELE DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 048.954.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PACIENTE QUE FIGURAVA COMO SÓCIA DE EMPRESA UTILIZADA PARA DISSIMULAÇÃO DE ATIVOS ILÍCITOS – PROCURAÇÕES COM PODERES AMPLOS OUTORGADAS PELOS PRINCIPAIS INVESTIGADOS – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – RISCO À ORDEM PÚBLICA, À ORDEM ECONÔMICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO DO
WRIT
–
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão que decretou a prisão preventiva demonstra, de forma concreta, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

A paciente, embora formalmente detentora de apenas 10% do capital social da empresa utilizada para lavagem de capitais, possuía procurações com poderes amplos e irrestritos outorgadas pelos principais investigados, permitindo-lhe movimentar contas bancárias em diversas instituições financeiras, evidenciando seu papel relevante na estrutura criminosa.

A incompatibilidade entre o patrimônio declarado e os rendimentos formais da paciente, somada à sua inserção societária em empresa que movimentou cifras elevadas sem lastro fiscal correspondente, reforça a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e econômica.

A contemporaneidade da medida está evidenciada pela natureza permanente dos crimes investigados e pela continuidade das diligências até a data da decisão, com a obtenção de elementos probatórios significativos, inclusive a identificação de procurações outorgadas em 2024.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da complexidade e periculosidade da organização criminosa investigada.

Não se configura excesso de prazo quando a complexidade do caso justifica a dilação, considerando a pluralidade de investigados e a natureza dos crimes apurados.

Estando o processo pronto para julgamento, as teses trazidas no agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração devem ser analisadas conjuntamente com o mérito do
habeas corpus
, em atenção aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
CLEIDE FERREIRA REZENDE
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta dos autos que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 02/07/2025, no bojo da denominada "Operação Extractus", que investiga organização criminosa estruturada para a prática de crimes contra a Administração Pública, lavagem de capitais e outros delitos correlatos. O mandado de prisão foi cumprido em 25/07/2025.

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese: a) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; b) inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação da paciente nos ilícitos investigados; c) constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa; e d) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Alega que a paciente exercia apenas funções de recepcionista e realizava favores pessoais em nome de seu empregador, o investigado Ever Lázaro, não integrando a organização criminosa. Afirma que não há elementos que a vinculem à prática criminosa, pois não figura como alvo em interceptações telefônicas, não aparece em registros fotográficos ou filmagens ligadas aos atos ilícitos, não há movimentações financeiras suspeitas ou qualquer indício fiscal que a vincule aos crimes investigados.

Argumenta que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não havendo risco concreto à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Requer, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator (ID no 309170857).

Em seguida, a defesa técnica apresentou pedido de reconsideração (ID no 308783382), o qual também foi indeferido (ID no 309170857).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID no 308743854), nas quais sustenta a legalidade da prisão preventiva, destacando os elementos concretos que demonstram a participação da paciente na organização criminosa investigada.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 310179885)

Habeas Corpus
: Organização criminosa, lavagem de capitais – “Operação Extractus” – Busca-se, inclusive liminarmente, a restituição do status libertatis da suplicante, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – A alegação de ausência de autoria ou participação da paciente nos delitos investigados não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória, incompatível com a natureza da ação constitucional. – A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a atuação da paciente como sócia da empresa Hola Imobiliária, utilizada para dissimulação de ativos ilícitos, além de sua vinculação com os principais líderes do grupo criminoso. – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta das condutas, risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública, a ordem econômica e a instrução criminal. – A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, considerando a natureza permanente dos crimes investigados e a continuidade das diligências até a data da decisão. – Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da complexidade e periculosidade da organização criminosa. – Inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da complexidade da investigação, pluralidade de investigados e crimes apurados. – O parecer é pelo parcial conhecimento do
writ
e, nesta extensão, pela denegação da ordem vindicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que a paciente interpôs agravo interno (ID 311602894) contra a decisão monocrática que indeferiu seu pedido de reconsideração (ID 309170857). Contudo, considerando que o processo já se encontra instruído e pronto para julgamento, com parecer ministerial e informações da autoridade coatora, entendo mais adequado, em atenção aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, analisar as teses trazidas no agravo interno conjuntamente com o mérito do
habeas corpus.

Tal procedimento não acarreta qualquer prejuízo à paciente, uma vez que todas as questões suscitadas no agravo interno serão devidamente apreciadas no julgamento do mérito do writ, garantindo-se, assim, a ampla defesa e o contraditório.

Passo, portanto, à análise do mérito do habeas corpus, no qual serão enfrentados todos os argumentos trazidos pela defesa, tanto na impetração inicial quanto no agravo interno.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CLEIDE FERREIRA REZENDE
, que teve sua prisão preventiva decretada no âmbito da "Operação Extractus", pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.

Assim, primeiramente, cumpre ressaltar que a tese de negativa de autoria/participação não comporta análise na via estreita do
habeas corpus
, por demandar dilação probatória incompatível com a natureza do remédio constitucional.

Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo no 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT
, estabelece que:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito."

Portanto, no tocante a este ponto, o
writ
não deve ser conhecido.

Passo à análise das demais alegações.

1. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea, não demonstrando concretamente como sua liberdade colocaria em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Contudo, ao contrário do alegado, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos da investigação.

Da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, proferida em 02/07/2025, apresenta fundamentação concreta e individualizada, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Transcrevo, por oportuno, trechos da referida decisão:

"No caso de CLEIDE FERREIRA REZENDE, a investigada figurava como sócia da empresa HOLA IMOBILIÁRIA, detendo 10% do capital social, sendo os 90% restantes atribuídos a EVER LÁZARO CARLO. Embora estivesse formalmente vinculada à empresa, CLEIDE não possuía experiência prévia no ramo imobiliário, tendo, até o ano de 2019, registro como recepcionista, com rendimento mensal declarado de apenas R$ 988,00. Mesmo sem qualificação aparente para o setor, efetuou seu registro no CRECI em 15 de abril de 2021, passando a atuar, ao menos formalmente, como corretora de imóveis na cidade de Cáceres/MT, onde atualmente mantém um padrão de vida superior ao que sua renda declarada permitiria presumir. Tal discrepância, somada à sua inserção societária em empresa que movimentou cifras elevadas sem lastro fiscal correspondente, aponta para possível acréscimo patrimonial sem causa lícita identificável.

A investigada declarou em 2023 (ano-calendário 2022) bens e direitos no montante de R$ 238.000,00, compreendendo um imóvel e automóveis. Todavia, os rendimentos informados não seriam, em tese, suficientes para justificar a aquisição de tais bens. Além disso, as postagens em suas redes sociais revelam um padrão de vida elevado, com registro de viagens, consumo e lazer incompatíveis com sua capacidade econômica formalmente declarada.

É digno de nota que, em 21 de março de 2024, EVER outorgou a CLEIDE procuração com poderes amplos e irrestritos, por meio de instrumento público lavrado no 2o Serviço Notorial e Registral da Comarca de Cáceres/MT, conferindo-lhe autorização para representá-lo perante diversas instituições bancárias, inclusive para abertura e movimentação de contas no Bradesco, Banco da Amazônia, Itaú, Santander e Sicoob, com validade por prazo indeterminado.

Além disso, consulta ao sistema ANOREG/MT revelou a existência de outras procurações, sendo outorgante WILZON LÁZARO CARLO, irmão de EVER, conferindo a CLEIDE poderes semelhantes para gerir e movimentar contas bancárias em instituições como Bradesco e Santander, com prazo de validade de 02 (dois) anos, ainda vigente na presente data. Em uma dessas autorizações, foi-lhe conferido também o direito de transitar com o veículo HYUNDAI/HB20S, ano de fabricação 2017, modelo 2018, placa QCR2C18, por qualquer cidade do território nacional.

Tais elementos evidenciam um grau de confiança e proximidade elevado entre os investigados, extrapolando os limites de meras relações comerciais. A constância de procurações outorgadas por dois irmãos — ambos alvos da investigação — atribuindo poderes ilimitados a CLEIDE para representação bancária e patrimonial, inclusive sem qualquer limitação de valor, sugere convergência de vontades e possível adesão voluntária da investigada à dinâmica da organização criminosa, especialmente no que se refere à ocultação e à movimentação de ativos de origem suspeita."

Posteriormente, em 13/08/2025, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, o magistrado de primeiro grau reafirmou os fundamentos da decisão anterior, destacando:

"No que concerne a CLEIDE FERREIRA REZENDE, embora a defesa procure caracterizar sua atuação como secundária, os atos documentados indicam que ela detinha atribuições de elevada confiança, não apenas figurando no quadro societário da HOLA IMOBILIÁRIA, mas também recebendo outorgas de poderes amplos para movimentar contas bancárias e representar interesses de dois dos principais líderes do grupo. A ausência de experiência prévia no ramo e a incompatibilidade entre o patrimônio declarado e os rendimentos formais reforçam a suspeita de que sua posição empresarial era instrumental à ocultação e movimentação de ativos ilícitos.

A soma desses elementos evidencia que ambos os investigados integram, em tese, a estrutura estável e coordenada de uma organização criminosa com divisão clara de funções e sofisticação operacional. A manutenção da prisão preventiva, neste contexto, não apenas encontra respaldo na gravidade concreta das condutas e na robustez dos indícios colhidos, como se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública e assegurar a eficácia da persecução penal, prevenindo a dissipação de provas e o prosseguimento das práticas delituosas."

Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos da investigação, que demonstram sua participação na organização criminosa voltada à prática de lavagem de capitais.

Não se trata, portanto, de fundamentação genérica ou abstrata, mas sim de análise individualizada da situação da paciente, com base em elementos concretos que demonstram sua participação nos crimes investigados.

2. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

Embora o impetrante alegue a inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação da paciente nos ilícitos investigados, os elementos colhidos na investigação apontam em sentido contrário.

Conforme destacado na decisão que decretou a prisão preventiva, a paciente figurava como sócia da empresa HOLA IMOBILIÁRIA, detendo 10% do capital social, sendo os 90% restantes atribuídos a EVER LÁZARO CARLO, um dos principais investigados.

A investigação revelou que a empresa HOLA IMOBILIÁRIA apresentava características típicas de empresa de fachada, utilizada para dissimulação de ativos ilícitos. Conforme consta da decisão:

"Apurou-se que a nova empresa HOLA IMOBILIÁRIA era composta por EVER LÁZARO CARLO, detentor de 90% do capital social, e CLEIDE FERREIRA REZENDE, com 10%, sendo o contador da sociedade o investigado LUCIEN DA SILVA GARCIA, ex-cônjuge de CLEIDE. Ressalte-se que, apesar de regularmente constituída, a empresa não apresentava sinais de atividade econômica compatível com seu objeto social: funcionava com as portas fechadas durante o horário comercial, não atendia aos canais de contato informados ao público, não possuía presença ativa em redes sociais ou aplicativos de mensagens, tampouco promovia anúncios de imóveis para venda ou locação.

Outrossim, não foram identificadas contas bancárias ativas vinculadas ao referido CNPJ HOLA IMOBILIÁRIA (CNPJ no 45.621.052/0001-13), com exceção de uma conta na plataforma Mercado Pago, cujas movimentações, todavia, não foram disponibilizadas à investigação. Diante dessa limitação, as diligências concentraram-se na análise das contas vinculadas ao CNPJ anterior da empresa (43.819.118/0001-59), que, entre 19/10/2021 e 02/02/2022, registraram R$ 7.382.386,78 em créditos e R$ 7.015.345,15 em débitos, desconsideradas as operações internas, estornos e empréstimos. Apesar do vultoso volume financeiro, não há qualquer registro de entrega de declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, o que reforça a tese de ocultação de patrimônio e dissimulação da real atividade empresarial."

Além disso, a paciente recebeu procurações com poderes amplos e irrestritos de EVER LÁZARO CARLO e WILZON LÁZARO CARLO, dois dos principais investigados, conferindo-lhe autorização para representá-los perante diversas instituições bancárias, inclusive para abertura e movimentação de contas.

Tais elementos evidenciam que a paciente não era uma simples funcionária sem poder de mando, como alega a defesa, mas sim uma pessoa de confiança dos principais investigados, com poderes para movimentar contas bancárias e representar seus interesses.

Ademais, a investigação identificou incompatibilidade entre o patrimônio declarado pela paciente e seus rendimentos formais, o que reforça a suspeita de acréscimo patrimonial sem causa lícita identificável.

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, existem indícios suficientes de autoria e materialidade que justificam a prisão preventiva da paciente.

3. DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante alega que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP que autorizam a prisão preventiva, sustentando que a paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Contudo, a decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou, de forma concreta, a presença do
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta das condutas, pelo risco de reiteração delitiva e pela necessidade de resguardar a ordem pública, a ordem econômica e a instrução criminal.

Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

"Em suma, a atuação coordenada dos investigados, portanto, evidencia não apenas a existência de divisão de tarefas no seio de uma organização criminosa com estrutura definida, mas também a unidade de desígnios voltada à dissimulação da origem ilícita de ativos, com grave repercussão à ordem econômica e social.

De igual modo, restou suficientemente evidenciado o periculum libertatis, revelado na gravidade concreta dos delitos praticados, na sofisticação da organização criminosa e na potencial reiteração delitiva, circunstâncias que, conjugadas, demonstram que a liberdade dos investigados representa risco atual à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal."

A decisão destacou, ainda, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem econômica:

"Por fim, no caso concreto, a decretação da prisão também encontra respaldo na garantia da ordem econômica. Isso porque, há indícios de que os investigados integram organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro, com uso de empresas de fachada e movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada, visando ocultar valores provenientes de crimes graves, como tráfico de drogas e sonegação fiscal. Tais condutas afetam diretamente a ordem econômica, pois fomentam a economia paralela, desestabilizam o mercado formal e favorecem a concorrência desleal, além de comprometerem os mecanismos de controle e fiscalização tributária."

Quanto à contemporaneidade da medida, a decisão esclareceu:

"Em acréscimo, o requisito da contemporaneidade encontra-se devidamente preenchido, tendo em vista a própria dinâmica da investigação criminal, que se desenvolveu de forma contínua e ininterrupta até o presente ano. Destaca-se, nesse contexto, a realização de diligências complementares relevantes, com ênfase nos Relatórios Técnicos decorrentes das quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático, bem como na análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e nas diligências in loco, todas concluídas até 28 de agosto de 2024, com a apresentação do Relatório Final.

Ressalte-se que a análise da contemporaneidade não se resume ao lapso temporal entre o fato e a medida cautelar, mas deve considerar o contexto investigativo, a natureza dos crimes, bem como a manutenção do periculum libertatis. Tratando-se de delitos de natureza permanente, como a organização criminosa e a lavagem de capitais, o risco à ordem pública e econômica, bem como à instrução criminal permanece, revelando-se a medida cautelar atual e proporcional."

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP que autorizam a prisão preventiva da paciente.

4. DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O impetrante sustenta que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas para assegurar a efetividade do processo.

Contudo, a complexidade e a gravidade dos crimes investigados, bem como o papel desempenhado pela paciente na organização criminosa, demonstram que medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas e insuficientes no caso concreto.

A paciente, conforme demonstrado na investigação, possuía procurações com poderes amplos e irrestritos outorgadas pelos principais investigados, permitindo-lhe movimentar contas bancárias em diversas instituições financeiras. Tal circunstância evidencia seu papel relevante na estrutura criminosa, especialmente no que se refere à ocultação e à movimentação de ativos de origem suspeita.

Além disso, a incompatibilidade entre o patrimônio declarado e os rendimentos formais da paciente, somada à sua inserção societária em empresa que movimentou cifras elevadas sem lastro fiscal correspondente, reforça a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e econômica.

Nesse contexto, medidas cautelares diversas da prisão, como monitoração eletrônica, proibição de contato com outros investigados ou comparecimento periódico em juízo, não seriam suficientes para impedir a continuidade das atividades criminosas ou a dissipação de provas.

5. DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO

Por fim, o impetrante alega a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, considerando que não houve a conclusão do inquérito, consequentemente sem o oferecimento da denúncia.

Contudo, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a Autoridade Policial apresentou relatório final no
Inquérito Policial n° 1018661-95.2023.8.11.0042
, em 18 de agosto de 2025, no qual procedeu ao indiciamento formal dos investigados, nos seguintes termos:

"
DO INDICIAMENTO

Presentes os indícios de materialidade e autoria delitiva, INDICIO:

a -
EVER LÁZARO CARLO,
CPF: 708.951.101-48, como incurso no art. 2o, caput, da Lei n.: 12.850/13 c/c art. 1o, caput, da Lei n.: 9.613/98;

b -
WILZON LAZARO CARLO,
CPF: 717.787.831-98, como incurso no art. 2o, caput, da Lei n.: 12.850/13 c/c art. 1o, caput, da Lei n.: 9.613/98;

c -
CLEIDE FERREIRA REZENDE
, CPF no 062.812.931-93, como incursa no art. 2o, caput, da Lei n.: 12.850/13 c/c art. 1o, caput, da Lei n.: 9.613/98;

d -
LUCIEN DA SILVA GARCIA
, CPF no 474.656.621-68, como incurso no art. 2o, caput, da Lei n.: 12.850/13 c/c art. 1o, caput, da Lei n.: 9.613/98;

e -
LINCON CASTRO DA SILVA
, CPF no 895.943.471-04, como incurso no art. 2o, caput, da Lei n.: 12.850/13 c/c art. 1o, caput, da Lei n.: 9.613/98."

Atualmente, o feito encontra-se com vista ao Ministério Público acerca do relatório apresentado pela Autoridade Policial.

Portanto, não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade do caso, que envolve organização criminosa estruturada para a prática de crimes contra a Administração Pública, lavagem de capitais e outros delitos correlatos, com pluralidade de investigados e necessidade de análise de vasta documentação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto” (HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

6. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Por fim, quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo n.o 43
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, dispõe que:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

7. CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO PARCIALMENTE do
habeas corpus
e, nesta extensão,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva da paciente CLEIDE FERREIRA REZENDE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025